Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Significativo lapso temporal. Possibilidade de renovação.
Defere-se a renovação de consulta ao Sisbajud, Renajud e Infojud quando significativo o tempo decorrido desde a última pesquisa.